Tribunal: TJES
Processo: 0019446-77.2018.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019446-77.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ROSIANI MATTOS ANGELI NOSSA e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019446-77.2018.8.08.0545
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDOS
: ROSIANI MATTOS ANGELI NOSSA, JUCIARA MATTOS ANGELI ROZENDO, RITA DE CASSIA MATTOS ANGELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra ato sentencial que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela ré, mas manteve os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença e fornecidos pela Corregedoria Geral da Justiça (“
com correção monetária a partir do óbito e juros de mora contados da citação”
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, alterar os critérios de atualização estabelecidos no ato sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que a parte ré não interpôs recurso contra os critérios de atualização estabelecidos pelo Juízo de origem no momento oportuno, tendo oposto apenas embargos de declaração, no qual se limitou sobre a incompetência do Juizado Especial Cível.

4
. Dessa forma, não é possível reformar o ato guerreado para alterar os índices de correção monetária, na medida em que este já transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO
5
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)